Tribunal: TJPA
Processo: 0800105-74.2022.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800105-74.2022.8.14.0076

APELANTE: PEDRO PAULO GOUVEA MORAES, MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: MARIA HELENA FERREIRA MATIAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO cível. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. recesso escolar e pagamento respectivo. vantagem somente devida aos ocupantes do cArgo de professor no exercício da docência. ocupando o APELADo o CARGO DE TÉCNICo PEDAGÓGICo não faz jus ao benefício de acordo com os termos da lei municipal 11/2011. DENEGADA A SEGURANÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento e, em remessa necessária, alterar a sentença nos termos do provimento recursal,
tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e sete de novembro a quatro de dezembro ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora; Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Comarca de mesmo nome (id. 11770458) que, nos autos da
AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO DE LIMINAR,
proposta por
Pedro Paulo Gouveia Moraes
,
concedeu a segurança pleiteada, nos seguintes termos, “verbis”:

“...

DIANTE DO ACIMA EXPOSTO
, e tudo o mais que consta dos autos, julgo
PROCEDENTE
o pedido para
CONCEDER O MANDADO DE SEGURANÇA
para determinar o impetrado
PEDRO PAULO GOUVEA MORAES
, prefeito municipal de Acará-PA,
para o restabelecimento do recesso escolar previsto na Lei Municipal nº 169/2011 a impetrante, bem como a percepção de 1/6 (um sexto) sobre o vencimento referente ao período de 2022, corrigidos monetariamente pelo índice IPCA-E.

Em caso de descumprimento, estabeleço a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco reais), a ser pago sob a responsabilidade pessoal do agente público responsável pelo descumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 77, IV, c.c. o art. 139, IV, do CPC, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em favor do impetrante.

Decisão sujeita ao duplo grau de jurisdição. Transcorrido prazo de recurso voluntário, proceda-se nos termos do art. 14, § 1º., da Lei nº. 12.016/09.

Sob o pálio da justiça gratuita.

...”

O município do Acará opôs embargos de declaração (id. 11770463), os quais foram julgados desprovidos (id. 11770518).

Ato seguinte, interpôs recurso de apelação, arguindo em suas razões recursais (id. 13907721), após breve resumo dos fatos, que o juízo “a quo”, ao conceder a segurança, partiu de premissa equivocada, pois o art. 49, I, e parágrafo único, da Lei Municipal nº 169/2011, é claro ao dispor que o recesso escolar será concedido ao professor no exercício da docência.

Alega que, no caso concreto, o juízo de origem desconsiderou que o apelado exerce o cargo técnico de pedagogia e não de professor.

Aduz a impossibilidade fixação de astreintes em desfavor da Fazenda Pública e da pessoa física dos administradores.

Nesse sentido, requer o provimento do recurso, a fim de que seja afastado o restabelecimento do recesso escolar e o pagamento correspondente a 1/6.

Em suas contrarrazões (id. 13907726), o recorrido postula o desprovimento do recurso.

Autos distribuídos à minha relatoria (id. 14017194).

Determinei o retorno dos autos à origem, a fim de que fosse certificada a tempestividade do recurso de apelação e, também, da apresentação ou não das contrarrazões (id. 14017194).

Certidão constante do id. 14973538 informando que a apelação e as contrarrazões são tempestivas.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 15157371).

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária e o recurso de apelação interposto.

Verifico que o apelado reivindicou o restabelecimento do recesso escolar, previsto no art. 49, I, e parágrafo único, II, da Lei Municipal nº 116/2011, assim como o pagamento correspondente a 1/6 do vencimento que, inclusive, já vinha recebendo.

De acordo com o regramento citado, o recesso escolar de 45 (quarenta e cinco) dias é constituído de 30 (trinta) dias de férias constitucionais e mais 15 (quinze) dias no período de recesso escolar, concedidos ao cargo de professor que estiver no exercício da docência.

Reproduzo o texto de dispositivo anteriormente citado:

“...

Art. 49. O período de férias e o recesso escolar anuais do profissional da educação serão:

I – Em função docente de quarenta e cinco dias;

II – Nas demais funções de magistério, de trinta dias;

III – Nas funções da área de serviço de apoio escolar, de trinta dias.

Parágrafo Único
. As férias e recesso do titular de cargo de professor no exercício da docência serão concedidos da seguinte forma:

I – Férias - 30 (trinta) dias no mês das férias constitucional, preferencialmente no mês de julho, exceto quando o atendimento ao calendário letivo requerer de forma diversa;

II –
Recesso - 15 (quinze) dias no período do recesso escolar.

.
..” (grifei)

A parte apelada reclama o restabelecimento do recesso escolar de 15 (quinze) dias, mais o pagamento respectivo, alegando que já o vinha recebendo.

Contudo, o regramento legal é claro ao aduzir que somente será concedida a vantagem pleiteada ao ocupante do cargo de professor no exercício da docência, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, diferente do que alegado pela parte apelada, que é técnico pedagógico, não há previsão legal para que lhe seja concedida recesso escolar e o pagamento respectivo, visto que a legislação municipal é clara ao prever tais direitos somente aos professores no exercício da docência.

A respeito do tema em discussão, há entendimento jurisprudencial análogo, “verbis”:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INOMINADA. INCLUSÃO DE PERÍODO DE RECESSO ESCOLAR NO CÁLCULO DE FÉRIAS PARA EFEITO DE INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo Município de Cristalina em face de sentença que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, condenando o Reclamante ao pagamento do terço constitucional de férias sobre 45 dias.

2. Ocorre que é preceituado no artigo 112, da Lei Municipal n.º 1.697, de 23 de dezembro de 2013, de Cristalina-GO: O professor fará jus, anualmente, há (sic) trinta dias consecutivos de férias e quinze dias de recesso escolar. 3. A lei municipal em comento é clara, inclusive, em fazer a distinção entre as férias e o recesso escolar, tratando apenas dos 2 institutos em um mesmo capítulo e artigo. 4. Com efeito, sob o título férias, a lei municipal não foge à regra, pois concede o período de 30 dias, apenas, se tratando os demais 15 dias de recesso escolar. 5. Outrossim, ao contrário de outras Leis Complementares, como, por exemplo, a n.º 5.841/2010, do Município de Rio Verde/GO, que contempla o recesso escolar como férias em seu artigo 69, a lei local da cidade de Cristalina/GO não faz essa inclusão. 6. Portanto, não há possibilidade de inclusão de período de recesso escolar no cálculo de férias para efeito de incidência do terço constitucional, em face da lei local vigente no âmbito do município recorrente. 7. A propósito, colhe-se o seguinte aresto exarado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. LEI ESTADUAL 6.844/86. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PAGAMENTO DO ADICIONAL DE FÉRIAS AO RECESSO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão no qual foi negado o pleito de pagamento do adicional de férias sobre período que corresponde ao recesso escolar; no writ se argumenta que os arts. 93 e 94 da Lei Estadual n. 6.844/86 devem ser lidos de forma a localizar a possibilidade de férias de até 60 (sessenta) dias e, assim, seria devido o adicional sobre o período superior aos 30 (trinta) dias. 2. Da leitura dos arts. 93 e 94 da Lei Estadual n. 6.844/86 (Estatuto do Magistério Público do Estado de Santa Catarina) se infere que a Administração pode outorgar um período maior de férias (até sessenta dias), o que não se confunde com o pleito do mandamus, que postula o pagamento do adicional de férias - previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal - sobre o período definido como recesso escolar. 3. “Não se configura, na espécie, violação de direito líquido e certo praticado por autoridade administrativa, porquanto lhe cabe tão-somente cumprir o mandamento contido na lei” (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.4.2011). Recurso ordinário improvido. (RMS n. 43.249/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/8/2014, DJe de 26/8/2014). 8. Ante o exposto CONHEÇO o recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido inicial. 9. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.º 9.099/95.

(TJ-GO - RI: 56707761920218090036 CRISTALINA, Relator: Roberto Neiva Borges, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R))

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO. DIREITO A GOZO ANUAL DE 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS. LEI ESTADUAL Nº 10.884/1984. PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS APÓS O SEGUNDO PERÍODO LETIVO CORRESPONDENTE A RECESSO ESCOLAR. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE OS 15 (QUINZE) DIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO TJ/CE. 1. O cerne da questão consiste em averiguar se os professores da rede estadual de ensino possuem direito ou não ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias e, por conseguinte, se o terço constitucional de férias deve ser calculado sobre o referido período ou somente sobre os 30 (trinta) dias de férias anuais. 2 Quando o Estatuto do Magistério (Lei Estadual nº 10.884/1984) trata do direito às férias e de sua duração, enuncia que o servidor faz jus a um período de 30 (trinta) dias consecutivos de férias, anualmente, e a um período de 15 (quinze) dias a ser usufruído no 2º

período letivo. 3. A interpretação mais escorreita a ser feita do instituto, com o fito de perquirir a mens legis, deve caminhar pela modalidade da interpretação sistemática, a qual leva em consideração os demais dispositivos legais inseridos no mesmo contexto jurídico. 4. Nesse diapasão, considerando o § 3º do art. 39 da citada lei, verifica-se que os 15 (quinze) dias citados pela norma, tratam-se, em verdade, de folgas decorrentes de recesso escolar, e não de férias, porquanto o servidor deverá ficar à disposição da unidade de trabalho onde atua. 5. Caracterizando-se como recesso escolar, sobre o período de 15 (quinze) dias não incide o terço constitucional, o qual representa adicional de férias somente. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, acordam em conhecer da Apelação Cível, para negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da relatora, parte integrante deste. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA JORIZA MAGALHÃES PINHEIRO Relatora

(TJ-CE - AC: 00082827620198060112 Juazeiro do Norte, Relator: JORIZA MAGALHAES PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/09/2022, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 06/09/2022)

Diante do que restou esposado, resulta claro que a sentença deve ser reformada.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, reformando a sentença, denegar a segurança requerida.

Descabe o pagamento de honorários advocatícios.

Custas “ex lege”.

Em sede de remessa necessária, ALTERO a sentença nos termos do provimento recursal.

É o voto.

PROCEDA-SE A SECRETARIA A RETIFICAÇÃO DOS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE A VINDA DA SENTENÇA A ESTE SODALÍCIO SE DEU TAMBÉM POR REMESSA NECESSÁRIA.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/12/2023